Tribunal: TJSP
Processo: 2229797-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação mandamental. Decisão recorrida que indeferiu pedido de liminar para determinar o licenciamento de veículo automotor, cujas multas estão pendentes de julgamento junto ao órgão de trânsito. Superveniência de sentença. Perda de Objeto. Recurso prejudicado.